Tribunal: TJSP
Processo: 1002082-49.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR PERÍODO INDETERMINADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 31 DA LEI no 9.656/1998 INCONTROVERSO. NEGATIVA FUNDADA EM INOBSERVÂNCIA DE PRAZO DECADENCIAL NEGOCIAL. DESCABIMENTO. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE QUE DETALHOU EXAUSTIVAMENTE OS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. CONVENÇÃO QUE CRIA CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI.

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR PERÍODO INDETERMINADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 31 DA LEI no 9.656/1998 INCONTROVERSO. NEGATIVA FUNDADA EM INOBSERVÂNCIA DE PRAZO DECADENCIAL NEGOCIAL. DESCABIMENTO. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE QUE DETALHOU EXAUSTIVAMENTE OS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. CONVENÇÃO QUE CRIA CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO POTESTATIVO POR CLÁUSULA DE NATUREZA NEGOCIAL. APELAÇÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002082-49.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante SONIA REGINA
MARQUES, é apelado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-49.2019.8.26.0348 -Voto no 2066
2
VOTO n°: 2066
APELAÇÃO n°: 1002082-49.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ (5a VARA CÍVEL)
APELANTE: SONIA REGINA MARQUES
APELADA: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO SOARES
AÇÃO
COMINATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR PERÍODO
INDETERMINADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DO ART. 31 DA LEI no 9.656/1998 INCONTROVERSO.
NEGATIVA FUNDADA EM INOBSERVÂNCIA DE PRAZO
DECADENCIAL NEGOCIAL. DESCABIMENTO. LEI DOS
PLANOS
DE
SAÚDE
QUE
DETALHOU
EXAUSTIVAMENTE
OS
REQUISITOS
PARA
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. CONVENÇÃO QUE
CRIA
CONDIÇÃO
NÃO
PREVISTA
EM
LEI.
IMPOSSIBILIDADE
DE
LIMITAÇÃO
DE
DIREITO
POTESTATIVO
POR
CLÁUSULA
DE
NATUREZA
NEGOCIAL. APELAÇÃO PROVIDA.
A r. sentença de fls. 110/114, de relatório adotado, julgou
improcedente o pedido inicial e infligiu à autora a sucumbência, com verba honorária em
dez por cento do valor dado à causa, respeitada a gratuidade.
Apela a vencida. Roga a inversão do ônus probatório. Acusa
a má apreciação do conjunto probatório, pois o documento de fls. 79 é apenas cópia de fls.
38; agindo de boa-fé. Não se discute o prazo para requerer a manutenção do plano de
saúde, mas sim o fato de a ré ter causado empecilhos entrementes. Curial fossem trazidas
as ligações telefônicas realizadas antes e após o aludido prazo. Cumpriu todas as suas
obrigações para prosseguir com o contrato de saúde (fls. 116/121).
Recurso respondido (fls. 124/146) e remetido a esta E. 2a
Instância.
É o relatório.
A autora trabalhou no Itaú Unibanco S/A de 11/07/1988 a
06/02/2017 (demissão sem justa causa); entrementes, teria se aposentado por tempo de
serviço. Era titular de plano de saúde mantido via empregador com a ré Fundação Saúde
Itaú, mediante o desconto em seu holerite (fls. 11/35).
Em contestação, alegou a operadora do plano “que a parte
autora deixou de cumprir com obrigação prevista na declaração de ciência assinada por
ela, pois caberia a ela formalizar seu interesse na Central Pessoas do Itaú Unibanco por
telefone em até 30 dias antes do término do plano” (sic, fls. 56, destaques próprios).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-49.2019.8.26.0348 -Voto no 2066
3
Cinge-se a controvérsia, portanto, a eventual omissão da
autora em optar no prazo de trinta dias pela prorrogação do plano de saúde.
Pois bem. Preservado o entendimento do I. Magistrado
sentenciante, observo que o art. 31 da Lei no 9.656/1998 não estipula prazo decadencial
para o exercício do direito nele conferido, in verbis:
“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.
Com efeito, inexistindo controvérsia sobre o preenchimento
dos requisitos fixados em lei, não pode a ré criar condições não estipuladas pelo legislador.
Debalde discutir as razões que ensejaram a ausência de
manifestação expressa da apelante no trintídio, uma vez que a cláusula desnatura a
inteligência prevista na norma à baila e obvia direito potestativo seu.
Deveras, consoante assentado em situação parelha:
“Plano de saúde. Manutenção de ex-empregado como
beneficiário. Art. 31 da lei 9.656/98. (...) 2. Inobservância de prazo para entrega de 'termo
de opção de permanência' pelo beneficiário. Alegação de perda do direito. Prazo para
exercício do direito não determinado pela Lei. Impossibilidade de limitação do direito do
beneficiário por cláusula de natureza negocial. (...)” (TJSP, 7a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 1035857-33.2013.8.26.0100, destaquei).
Insubsistente o prazo decadencial em estudo, e preenchidos
os requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998 , faz jus a autora à manutenção da condição do
plano de saúde por período indeterminado, assumindo o pagamento integral das
mensalidades.
Dá-se guarida ao recurso.
Do exposto, meu voto propõe seja PROVIDA a apelação, a
fim de se julgar procedente o pedido inicial e se determinar que a ré restabeleça o plano de
saúde da autora e de suas dependentes, “da mesma forma que gozara a demandante no
lapso de empregada Itaú e contribuinte do seguro-médico, sendo que a integralidade do
valor das mensalidades será suportada pela autora” (sic, fls. 04, a).
Custas, despesas processuais e verba honorária, em um mil e
oitocentos reais (art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil), pela ré (princípios da
causalidade e da sucumbência).
Com a baixa dos autos à origem, e dês que haja requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-49.2019.8.26.0348 -Voto no 2066
4
da autora, intime-se pessoalmente a ré da obrigação de fazer ora a ela imposta (STJ,
Súmula no 4101), com prazo de cinco dias para cumprimento, sob pena, a partir de então, de
multa diária em quinhentos reais em seu desfavor, ressalvado o art. 537, § 1o, do Código de
Processo Civil, que incidirá enquanto perdurar o correlato inadimplemento (art. 537, § 4o,
do diploma adjetivo).
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
1 “Processo civil. Embargos de divergência. Obrigação de fazer. Descumprimento. Multa diária.
Necessidade da intimação pessoal do executado. Súmula 410 do STJ. 1. É necessária a prévia intimação
pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes
e após a edição das Leis nos 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor
permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de
divergência não providos” (STJ, Corte Especial: Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.360.577/MG, grifo adicionado).